Tribunal: TJES
Processo: 5006709-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006709-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Marcelo Chierici Laurindo contra decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução n. 0000498-24.2019.8.08.0005, que indeferiu (a) o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos contra execução movida pelo Banco do Brasil S. A., e (b) o pleito de concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fundados em cédula de crédito rural cartular juntada por cópia; e (II) verificar se é válida a negativa da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A cédula de crédito rural possui natureza cambial e característica de circularidade, o que impõe a necessidade de apresentação do título original para aparelhamento da execução, salvo prova inequívoca de que o título não circulou.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a execução fundada em cópia de título cartular, sem comprovação da inexistência de circulação, é nula, sendo exigível a via original da cártula.

O agravante demonstrou justo receio de circulação do título, circunstância corroborada por precedentes idênticos deste mesmo Tribunal, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contexto fático.

O indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência viola o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução fundada em cédula de crédito rural de natureza cartular exige, como regra, a apresentação do título original, sob pena de nulidade, salvo prova inequívoca de que não houve circulação.

A negativa do pedido de gratuidade da justiça depende de intimação prévia da parte para comprovar sua hipossuficiência, conforme exige o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da decisão por vício de procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 93, IX; 99, § 2º; 489, § 1º; 784; 919, § 1º; Lei 10.931/2004, art. 29, § 1º; Decreto-Lei 167/1967, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.997.729/MG, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23-08-2022, DJe 25-08-2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.054.371/MG, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04-12-2023, DJe 07-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006709-30.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: MARCELO CHIERICI LAURINDO
.

AGRAVAD
O
:

BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Marcelo Chierici Laurindo
em face da respeitável decisão interlocutória proferida pelo
meritíssimo
Ju
iz
de Direito da
Comarca de Apiacá
, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução n. 0000498-24.2019.8.08.0005, opostos em desfavor do
Banco
d
o Brasil S. A.
, ora
a
gravado. A referida decisão indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, bem como o pleito de concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o
a
gravante sustent
ou
, em apertada síntese, a imperiosa necessidade de reforma do
decisum
, argumentando, precipuamente, a nulidade da execução por ausência de juntada do título executivo original, qual seja, a Cédula de Crédito Rural, a qual, por sua natureza cartular e circulável, não admitiria a instrução do feito executivo por mera cópia simples. Apont
ou
o fundado receio de que o título tenha circulado, ante o contato de terceiros que se dizem credores da dívida, e destaca a existência de vasta jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça e do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça a corroborar sua tese. Com base nesse fundamento, defende
u
a presença da probabilidade de seu direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano irreparável (
periculum in mora
) decorrente do prosseguimento dos atos expropriatórios, pugnando pela concessão de efeito suspensivo aos embargos. Adicionalmente, insurg
iu
-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, alegando que a decisão carece de fundamentação e desrespeitou o procedimento legal obrigatório, que exige a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência antes da negativa do benefício. Requer
eu
, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu total provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos fundamentais: (I) a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante; e (II) a análise da regularidade da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

O Código de Processo Civil, em seu artigo 919, § 1º, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado pelo embargante (
fumus boni iuris
), do perigo de dano grave ou de difícil reparação com o prosseguimento da execução (
periculum in mora
), e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, o requisito da garantia do juízo foi expressamente reconhecido como satisfeito pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que o embargante ofertou bem em garantia. A análise, portanto, deve se concentrar nos demais pressupostos.

O agravante fundamenta a probabilidade de seu direito na tese de nulidade do processo executivo, por ter sido instruído com cópia simples de uma Cédula de Crédito Rural, título que, por sua natureza, ostenta características de circularidade. A Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004
1
, em seu artigo 29, § 1º, e o Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967
2
, em seu artigo 10, conferem a tais títulos natureza cambial, permitindo sua transferência mediante endosso.

Essa característica, a circularidade, justifica a exigência de que a execução seja lastreada pela via original do título. Tal medida não constitui mero formalismo, mas sim uma garantia fundamental para o devedor, assegurando que o exequente é o efetivo titular do crédito e evitando o risco concreto de uma dupla cobrança, caso o título original tenha sido transferido a terceiro. A apresentação da cártula em juízo é o que materializa o princípio da cartularidade, essencial ao direito cambiário.

Nesse sentido, é assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que “a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, nos termos do art. 29, § 1°, da Lei n. 10.931/2004” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.371/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 4-12-2023, data da publicação/fonte: DJe de 7-12-2023.)

A decisão recorrida, ao dispensar a juntada do original por entender que a obrigação se aplicaria apenas a outros títulos elencados no art. 784 do CPC, data vênia, incorreu em equívoco e divergiu do entendimento consolidado. O colendo STJ já assentou que a juntada do original é a regra para todos os títulos de crédito passíveis de circulação, sendo a execução por cópia medida excepcionalíssima, admitida apenas quando não houver nenhuma dúvida sobre a titularidade do crédito e a não circulação do título, o que não é o caso dos autos, onde o agravante, inclusive, alega o justo receio de que o título tenha sido negociado.

Ou seja, “A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos” e que “A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou”, ou seja, “Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-Lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou”. (REsp 1.997.729, Proc. 2021/0390324-9, MG, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 23-08-2022, data da publicação/fonte: DJE 25-08-2022)

De forma ainda mais contundente, o agravante trouxe aos autos três acórdãos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes (Acyr Baptista Laurindo e Banco do Brasil S. A.) e a mesma comarca, nos quais a tese da necessidade de apresentação do título original foi acolhida para fundamentar a concessão de efeito suspensivo aos embargos
3
. Tal fato não apenas reforça, mas torna inequívoca a verossimilhança da alegação, configurando a probabilidade do direito de forma robusta e inconteste para os fins do art. 919, § 1º, do CPC.

O
periculum in mora
, por sua vez, é manifesto e inerente à própria natureza dos atos executivos. Permitir o prosseguimento de uma execução potencialmente nula, com a possibilidade iminente de alienação judicial de bens do agravante, representa um risco de dano grave e de difícil, senão impossível, reparação. A eventual necessidade de ressarcimento futuro, mencionada pelo juízo de piso, não elide o gravame e a insegurança jurídica a que o devedor estaria submetido.

Dessarte, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, e estando a execução garantida, impõe-se a reforma da decisão para conceder o efeito suspensivo pleiteado.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No que tange ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, a decisão recorrida limitou-se a afirmar: “Indefiro o pedido de AJG em razão das condições financeiras dos embargantes”. Tal fundamentação, manifestamente, não atende à exigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal, nem ao detalhamento imposto pelo artigo 489, § 1º, do CPC.

Ademais, o procedimento adotado pelo juízo de origem violou frontalmente a norma cogente insculpida no artigo 99, § 2º, do CPC, que dispõe:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

Trata-se de um dever funcional do magistrado, antes de negar o benefício, oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência, garantindo o contraditório e a ampla defesa. O indeferimento sumário, sem essa providência prévia e sem a indicação dos elementos concretos que infirmaram a presunção de veracidade da declaração de pobreza, configura nítido
error in procedendo
, a justificar a anulação do capítulo da decisão que tratou da matéria.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, para reformar a respeitável decisão interlocutória recorrida, nos seguintes termos:

DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo aos
e
mbargos à
e
xecução n. 0000498-24.2019.8.08.0005, determinando o sobrestamento da
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial n. 0000243-66.2019.8.08.0005, e de todos os seus atos expropriatórios, até o julgamento de mérito dos referidos embargos.

ANULO
, por vício de procedimento (
error in procedendo
) e de fundamentação, a parte da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, determinando que antes de nova deliberação sobre o tema
seja observado
o disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, intimando o
a
gravante para comprovar a
alegada
condição de hipossuficiência financeira.

É como voto.

1
Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências.

2
Dispõe sôbre títulos de crédito rural e dá outras providências.

3
Agravo de Instrumento n. 5002817-21.2021.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 13-05-2022.

Agravo de Instrumento n. 5002815-51.2021.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, 07-01-2022.

Agravo de Instrumento n. 5000887-65.2021.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, 21-09-2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.